Tribunal: STF
Processo: ARE 1337746
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “RECURSO INOMINADO. Tese de violação à ato normativo federal – cerceamento de defesa não configurado – provas de observância, pela municipalidade, das exigências da L. 11.738/2018 a estabelecer piso nacional – autora recorrente que cumpre jornada de 30 horas, fato omitido na petição inicial – precedentes desse E. Colégio Recursal - desprovimento”
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, e incisos II e XXVI; e 37, inciso X, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “Não se entrevê ocorrência de nulidade no cerne da decisão recorrida, documentalmente ilustrada de maneira suficiente à cognição exauriente; a questão da produção de prova oral e de produção documental não convence já que basta, ao desate meritório, a análise equacionada da premissa lançada na petição inicial, na resposta, dos documentos e das legislações que regem a matéria, invocadas pelas partes.
    No mérito, desacolho a tese autoral no sentido de que descumpre a municipalidade, reiteradamente, a legislação; isso porque a jornada da autora é de 30 horas semanais e, considerando-se o enquadramento da autora recorrente nos termos das faixas já comentadas, não se conclui por violação ao piso nacional.
    A municipalidade em resposta afirma que a jornada da autora é de 30 horas, de maneira que o tabelamento de fl. 202 é claramente sintonizado ao piso nacional, anualmente revisado por Portaria editada pelo Ministério da Educação. Anote-se que em réplica, fls. 261/267, o autor não se insurge à carga 30 horas semanais de maneira que a proporcionalidade se impõe. Questões outras, v.g., a proporção de atividade classe e extraclasse, presumem-se cumpridas, maiormente porque não se entrevê, consideradas outras atividades, jornada superior em atividade de classe superior a 20 horas semanais.“
    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente